Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-63.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000169-63.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 595.055.401-91 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1875-23 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA

APELADO(S):
LUIZASEG SEGUROS S.A. E Outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO RESIDENCIAL “CASA PROTEGIDA” VINCULADA À COMPRA DE APARELHO CELULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ASSINATURA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, indenização por danos morais e repetição de indébito, relativos à suposta imposição de contratação de seguro residencial vinculado à compra de aparelho celular.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática de venda casada na contratação do seguro “Casa Protegida”; (
ii
) verificar a existência de ilícito civil ensejador de indenização por danos morais; e (
iii
) analisar a possibilidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A incidência do CDC é inafastável, impondo-se, contudo, à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

4. A análise documental evidencia a regularidade da contratação do seguro, mediante assinatura e autorizações específicas, não havendo prova de imposição de adesão ao serviço como condição para aquisição do produto.

5. Não configurada venda casada, inexiste ilícito civil ou violação de direitos da personalidade aptos a justificar indenização por danos morais.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, circunstâncias ausentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração de venda casada exige a demonstração inequívoca de que a contratação de serviço acessório foi imposta como condição para aquisição do produto principal. 2. Ausente prova de vício de consentimento ou de imposição, a contratação é válida, não ensejando nulidade, indenização por danos morais ou repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, I, 42,
p.u
., e 46; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, APL nº 0032150-40.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2017; TJMT, Apelação Cível nº 70.644/2016, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA,
ora Apelante, contra sentença
(ID nº
313150896)

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única De Poconé, que nos autos da Ação de Anulação de Contrato
n° 1000169-63.2024.8.11.0028, julgo
u improcedentes,
os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da As
sis
tência Judiciária Gratuita, com fulcro no artigo 98, §3° do CPC.”

Em suas razões recursais (ID.
313150897
) a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da Configuração da Venda Casada, da Prática Abusiva, da Nulidade Contratual e da Ausência de Manifestação Voluntária de Vontade
;

2.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais
;

3
.
Pleiteia a condenação do apelado em repetição do indébito
;

4.
Prequestionamento

O recurso interposto é tempestivo, conforme se verifica do documento identificado sob o ID nº 313150898, e o preparo recursal dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID nº 314332859)

A parte apelada apresentou contrarrazões por meio do documento identificado sob o ID nº 313150900, requerendo, em sede de manifestação, o total desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA

APELADO(S):
LUIZASEG SEGUROS S.A. E Outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar deRecurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA,
ora Apelante, contra sentença
(ID nº 313150896)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única De Poconé, que nos autos da Ação de Anulação de Contrato n° 1000169-63.2024.8.11.0028, julgou improcedentes, os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da As
sis
tência Judiciária Gratuita, com fulcro no artigo 98, §3° do CPC.”

Passo à análise das teses apresentadas pela parte apelante.

1

Da Configuração da Venda Casada, da Prática Abusiva, da Nulidade Contratual e da Ausência de Manifestação Voluntária de Vontade.

A apelante interpõe o presente recurso, insurgindo-se contra a r. sentença que reconheceu a inexistência de venda casada e julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em síntese, sustenta a autora que, ao adquirir aparelho celular pelo valor de R$ 256,00, parcelado em três vezes de R$ 64,00, foi indevidamente vinculada à contratação do seguro residencial denominado “Casa Protegida”, com cobrança mensal de R$ 15,67, sem sua expressa anuência, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade dos contratos firmados.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a regularidade das contratações, alegando a existência de documentos assinados, que evidenciariam o consentimento expresso da consumidora. Argumenta, ainda, pela ausência de comprovação de dano moral e pela inaplicabilidade da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A controvérsia
devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suposta ilegalidade na contratação do seguro residencial “Casa Protegida”, celebrado entre as partes.

Do exame dos autos, especialmente dos documentos identificados como ID 313150865 (demonstrando a contratação do seguro) e ID 313150863 (Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro, subscrito pela autora), constata-se que houve, de fato, a contratação do referido serviço.

Todavia, a apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico. A mera alegação de que os formulários eram padronizados e elaborados unilateralmente pela parte ré não autoriza, por si só, a declaração de nulidade, sobretudo quando o conjunto probatório revela a existência de assinatura e documentos auxiliares que indicam a manifestação de vontade da consumidora.

Ressalte-se que, para a configuração da prática de venda casada, é imprescindível a demonstração, por parte de quem alega, de que a contratação do seguro foi imposta como condição para aquisição do produto principal — no caso, o aparelho celular — ônus do qual a apelante não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para o reconhecimento da prática de venda casada é necessário estar efetivamente demonstrado que a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro prestamista, e cabe ao autor produzir essa prova (art. 373, I do CPC). Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC).

(TJ-MT - APL: 00321504020148110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/12/2017) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2.
Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das
alegações.
(
TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 –
Rel
. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 10/08/2016).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024922-16.2022 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (grifo nosso)

A proteção conferida pelo artigo 46 do CDC, que veda cláusulas contratuais que impossibilitem a prévia leitura ou compreensão, não se aplica de forma automática, devendo o julgador avaliar, a suficiência probatória e o equilíbrio entre as alegações das partes. No presente caso, os elementos constantes dos autos indicam que a autora teve ciência e aderiu às cláusulas contratuais.

Bem como a invocação do artigo 39, inciso I, do CDC, que trata da vedação à venda casada, não encontra respaldo fático ou probatório na presente demanda. Ao contrário, o conjunto documental aponta para a regularidade da contratação.

Diante da ausência de comprovação de imposição por parte da apelada, não há que se falar em prática de venda casada, tampouco em responsabilidade civil d
o apelado
, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de improcedência.

2.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório que evidencie violação aos direitos da personalidade ou afronta à dignidade do consumidor. Ademais, conforme já fundamentado no item anterior, foi afastada a responsabilidade civil do Apelado, inexistindo, portanto, pressuposto fático-jurídico que justifique a pretendida reparação.

3.
Pleiteia a condenação
do
apelado em repetição do indébito.

Quanto ao pleito de repetição do indébito, cumpre salientar que, conforme já exposto no tópico anterior, não se reconheceu a responsabilidade civil do banco Apelado. Ademais, não há nos autos prova robusta e inequívoca acerca da alegada abusividade contratual, razão pela qual resta prejudicado o pedido de devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Prequestionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025